Tribunal: STF
Processo: AI 709466
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-21
Data de publicação: 2008-08-21

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
   monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental. 3. Ausência de peças obrigatórias à formação do
   instrumento (art. 544, § 1º, CPC). Cópia da procuração outorgada
   ao subscritor da petição de agravo. 4. Ônus de fiscalização do
   agravante. Precedentes. 5. Juntada extemporânea. Desconsideração.
   Preclusão consumativa. 6. Agravo regimental que se nega
   provimento.